Tribunal: TJSP
Processo: 2348778-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão de primeira instância que indeferiu a justiça gratuita ao autor. Comprovação da hipossuficiência por declaração de pobreza, firmada de próprio punho, em conjunto com documentação juntada. Deferimento da Justiça Gratuita (arts. 98 e 99, CPC). Decisão reformada. Recurso provido.